Tribunal: TJDFT
Processo: 0752334-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752334-58.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: STEFANE CAROLINE DA SILVA LIMA JERONIMO, M. H. D. S. J., H. H. D. S. J. REPRESENTANTE LEGAL: STEFANE CAROLINE DA SILVA LIMA JERONIMO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta em seu desfavor por STEFANE CAROLINE DA SILVA LIMA JERÔNIMO E OUTROS, julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar a manutenção dos Autores ao plano de saúde existente pelo período de 24 meses após a rescisão do vínculo empregatício ou pela ocorrência da alta médica em razão do tratamento realizado, o que se der por último, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Em petição de ID 75169682, a autora informa o descumprimento da decisão liminar proferida nos autos que determinou a imediata manutenção das terapias multiprofissionais dos menores. Considerando que a suspensão ocorreu em 1.8.2025 e que não há informações nos autos quanto ao restabelecimento da medida, diante do decurso de longo prazo desde o requerimento, intime-se a autora para que informe se persiste o descumprimento da medida pelo plano de saúde. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de fixação de multa diária. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator